Tribunal: TJBA
Processo: 8043393-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8043393-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s): LUCIANA GOULART PENTEADO

APELADO: ERICK MELO MARQUES

Advogado(s):PRISCILA SANTOS MENEZES, EDMILLE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DURANTE VIAGEM POR APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E VALOR FIXADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença condenatória por danos materiais e morais em decorrência de acidente ocorrido durante corrida pela modalidade Uber Moto, fixando indenização de R$ 30.000,00 a título de danos morais, sob alegação de existência de contradição entre a fundamentação adotada e o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique a modificação do acórdão embargado, notadamente quanto à fixação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos para fixar a indenização por danos morais em R$ 30.000,00, destacando a gravidade das lesões e o impacto à dignidade do consumidor.

5. Destacou-se que o acidente resultou em fratura no tornozelo esquerdo do autor, exigindo intervenção cirúrgica, uso de bota imobilizadora, sessões de fisioterapia e afastamento de suas atividades como professor de educação física, além do fato de que o condutor da motocicleta não era o motorista cadastrado na plataforma, revelando falha grave na prestação do serviço.

6. Inexiste contradição entre os fundamentos utilizados e o valor arbitrado, tendo sido observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

7. O inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado não configura vício a ser sanado por embargos declaratórios, tampouco autoriza sua modificação com efeitos infringentes.

8. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao afastar os embargos como meio adequado para reexame de matéria meritória já decidida de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 8043393-44.2025.8.05.0001
, sendo Embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e Embargado
ERICK MELO MARQUES
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200